Tribunal: STF
Processo: Rcl 48763
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Mário Martinez do Canto na qual alega a inobservância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Taubaté/SP. 
    A defesa técnica afirma o seguinte:
    “Recentemente, no condomínio em que reside, o Reclamante foi notificado judicialmente para fornecer informações acerca de alguns condôminos – dentre eles, próprio o Reclamante.
    Interessado em saber do que tratava o expediente, o Reclamante se dirigiu à sede da Polícia Federal em São José dos Campos, onde obteve a informação que a sua empresa, LATASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., estaria sendo investigada no bojo do Inquérito Policial de nº 0000304-80.2019.4.03.6121.
    Assim, em 16 de junho de 2021, os patronos subscritores protocolaram pedido de habilitação nos autos (Doc. 3), despachando-o, em seguida, com a Exma. Magistrada a quo.
    Ante a ausência de resposta, em 21 de junho de 2021, essa defesa insistiu na devida habilitação de seus patronos no sistema, à fim de se viabilizasse o acesso à sua íntegra.
    No dia seguinte, em 22 de junho de 2021, a petição foi autuada em apartado e redistribuída, constituindo os autos da petição criminal de nº 5001701-21.2021.4.03.6121.
    Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal, que se manifestou pelo indeferimento do pleito de acesso, em 24 de junho de 2021, alegando que ‘o acesso por investigados e/ou terceiros que comprovem interesse no feito ocorrerá apenas futuramente, a fim de não prejudicar as investigações’.
    Em contrapartida, a Exma. Magistrada, em decisão proferida em 25 de junho de 2021 (ID 561417800), ponderou, acertadamente, e, à luz do entendimento consolidado por essa Suprema Corte, que, em que pese o direito de acesso aos autos encontre limite nas diligências ainda em curso, certo é que esse limite não resvala nos elementos investigativos já findos e documentados nos autos.
    [...]
    Bem por isso, buscando ‘compatibilizar o direito da defesa do investigado de ter acesso aos elementos já documentados nos autos com a proteção das diligências ainda em andamento’ a Douta Magistrada concedeu ao Ministério Público ‘o prazo de 5 dias úteis para verificação das diligências em curso, exclusivamente no Inquérito Policial mencionado, que seriam prejudicadas pela quebra do sigilo e para criar expediente adequado para que a defesa do postulante possa acessar as provas já documentadas referentes ao seu constituinte’.
    Em 06 de julho de 2021, o Parquet Federal, por seu turno, informou nos autos que teria ‘se manifest[ado] sobre a decisão constante do evento n.º 56141780 nos autos do inquérito policial n.º 0000304- 80.2019.403.6121’.
    Ato contínuo, a Exma. Magistrada a quo, no mesmo dia, determinou ao ente ministerial que se manifestasse nos autos desmembrados, conforme o teor da decisão de ID 56141780.
    Em 08 de junho de 2021, o Ministério Público Federal se manifestou nos autos correspondentes. Contudo, em vez de apontar os documentos aptos a serem acessados pela defesa, conforme determinação judicial, optou por insistir na necessidade da negativa de acesso aos autos, sob a seguinte alegação:
    No caso concreto, não há como fazer distinção de sigilo entre elementos de prova já documentados e diligências ainda em curso sem prejudicar as investigações. 7. Isso porque todos os elementos constantes daqueles autos contêm informações sigilosas que impulsionaram diligências ainda em andamento e, portanto, por imperativo lógico, esses elementos não podem ser considerados ‘documentados’ para fins de liberação de sigilo enquanto não concluídas as respectivas diligências. 8. O sentido da Súmula Vinculante n.º 14 logicamente se compatibiliza com a preservação do sigilo sob o aspecto do interesse público no melhor alcance e eficácia das investigações, de modo que a interpretação do termo ‘documentados’ não pode ser feita unicamente sob o critério literal ou gramatical. 9. Entendimento contrário conduziria à situação absurda na qual os elementos iniciais que inauguram uma investigação criminal nunca estariam abarcados pelo sigilo em face dos investigados/interessados, pelo simples fatos de estarem ‘documentados’ nos autos” (págs. 4-7 do documento eletrônico 1).
    Aduz que, para surpresa do reclamante, a autoridade reclamada encampou o entendimento do Ministério Público.
    Diante disso, sustenta que o argumento de que seria inviável delimitar os elementos de prova já documentados daqueles em andamento – considerando que uma diligência investigativa conduz à outra –, é insuficiente para justificar a desobediência à Súmula Vinculante 14, uma vez que o MPF simplesmente descreve a marcha de qualquer investigação, que, naturalmente, encaminha-se e evolui para obter novas informações a partir daquelas já colhidas anteriormente. 
    Ao final, requer:
    “(i) Procedência por decisão monocrática fundamento regimental (art. 161 RISTF);
    (ii) Com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, seja concedida a concessão de medida liminar inaudita altera parte, a fim de que se determine o franqueamento integral e absoluto do teor dos autos do inquérito policial de nº 0000304-80.2019.4.03.6121
    Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, seja determinada, em caráter de urgência, a divisão e autuação em apartado dos procedimentos que ainda estejam em curso ou pendentes de efetiva concretização, de modo com que seja franqueado à defesa o acesso a tudo o que já constar dos autos, de maneira devidamente formalizada e documentada;
    [...]
    (v) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Sumula Vinculante nº 14, e, por conseguinte, confirmando-se a liminar acima requerida, acolhendo todos os requerimentos supra [...]” (págs. 13-14 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão que indeferiu o pedido do reclamante de acesso aos autos:
    “Consultando os autos verifico que o I. Procurador da República em sua manifestação no evento ID 57866865 esclarece de forma minuciosa as razões pelas quais postula a manutenção do sigilo dos autos do Inquérito Policial nº 0000304-80.2019.4.6121.
    Da leitura verifico que a fundamentação é hialina, pois no caso vertente, de fato, não há como fazer distinção de sigilo entre elementos de prova já documentados e diligências ainda em curso, sem prejudicar as investigações, uma vez que todos os elementos constantes daqueles autos contêm informações sigilosas que impulsionaram diligências que ainda estão em curso, e nesse contexto, como bem ponderado pelo Ministério Público Federal, ‘por imperativo lógico, esses elementos não podem ser considerados ‘documentados’ para fins de liberação de sigilo enquanto não concluídas as respectivas diligências’ (destaquei).
    Ademais, o ‘sentido da Súmula Vinculante n.º 14 logicamente se compatibiliza com a preservação do sigilo sob o aspecto do interesse público no melhor alcance e eficácia das investigações, de modo que a interpretação do termo ‘documentados’ não pode ser feita unicamente sob o critério literal ou gramatical’. (destaquei)
    Por fim, reverbero que não há que ser feita a decomposição da distinção entre elementos de prova já documentados e diligências ainda em curso, pois deliberação neste flanco culminaria na exposição de informações sigilosas, tal como mencionado pelo I. Procurador da República.
    Isto posto, indefiro o postulado pelo requerente no tocante à habilitação de seus procuradores nos autos do inquérito policial nº 0000304-80.2019.4.03.6121 e o seu acesso ao referido caderno investigatório” (pág. 37 do documento eletrônico 3).
    Veja-se, a propósito, o teor da Súmula Vinculante 14:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Entendo que não há qualquer desrespeito à mencionada Súmula Vinculante. O procedimento investigatório encontra-se em fase de cumprimento de diligências e a negativa de acesso àqueles autos, no momento, se coaduna com a redação do referido verbete. Cito, nessa mesma linha, o seguinte precedente da Segunda Turma do STF:
    “[...] Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal […]” (Rcl 28.903 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli).
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator